Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. ATO ILÍCITO, LESÃO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da prova testemunhal produzida em Juízo, resta claro que o réu/apelante extraviou do imóvel diversos bens pertencentes ao autor/apelado.
2. Estando demonstrado o extravio dos bens, deve o réu/apelante ressarcir o prejuízo sofrido pelo autor/apelado, prejuízo esse a ser apurado por meio de liquidação de sentença, como bem consta da sentença apelada.
3. O dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, eis que sua materialização ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio abstrato ou imaterial de alguém (liberdade, honra, dignidade ou a simples paz ou tranquilidade do espírito). Esses elementos são impassíveis de prova material. Assim, nessas hipóteses, há de se admitir o dano in re ipsa, sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização.
4. Demonstrado o ato ilícito, a lesão e o nexo causal, vislumbra-se a ocorrência de violação a direitos da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
6. Atento às peculiaridades do caso concreto, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo violado, entendo que a indenização pelo dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano e evitar o enriquecimento sem causa.
7. Apelação conhecida e não provida.